Tribunal: STF
Processo: SS 5620
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Nulidade de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Ilegitimidade do requerente, por não se amoldar ao rol previsto na legislação de regência. Inviabilidade da via suspensiva como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado por Paulo Sérgio da Silva, Vereador e Presidente da Câmara Municipal do Bonito (PE), com o fim de sobrestar os efeitos da sentença de procedência no Mandado de Segurança nº 0000726-81.2022.8.17.2320, em que reconhecida a nulidade da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 realizada em 17.5.2022, por inválida a sua convocação.



    2. O requerente narra impetrado, por Vereadores do Município, o mandado de segurança em referência, a impedir fosse realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, então convocada para 17.5.2022.



    Relata proferido juízo de procedência em primeiro grau e indeferido efeito suspensivo à apelação pelo Relator do recurso.



    Refere por si impetrado o Mandado de Segurança nº 0000347-95.2022.8.17.9901, no intuito de obter efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão do Relator da apelação que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e, assim, manteve eficaz a sentença de invalidação da eleição de 17.5.2022. O pedido liminar desse segundo writ foi inicialmente acolhido em regime de plantão, mas subsequente reformada, a decisão, pelo respectivo Relator.



    Traça considerações sobre o art. 204 do Regimento Interno da Câmara Municipal, cuja redação anterior à vigente é que teria sido, indevidamente, interpretada em primeiro e em segundo grau.



    Argumenta que o Presidente da Casa Legislativa, conforme legislação de regência, é competente para convocar sessões ordinárias, tal como aquela em que relizada a eleição em debate.



    Afirma que a decisão concessiva da segurança adentra matéria interna corporis, por baseada na interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal, em particular das normas pertinentes a quem compete convocar sessões ordinárias. 



    Violada, na compreensão do requerente, a interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema nº 1.120 da Repercussão Geral (RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 04.8.2021), por vedado ao Judiciário adentrar matéria interna corporis das Casas Legislativas.



    Defende a ocorrência de grave lesão à ordem jurídica e ao funcionamento da Casa Legislativa, ainda mais se realizada nova eleição e depois invalidada, esta, com o provimento da apelação.



    Requer sejam sobrestados os efeitos da sentença proferida no “Mandado de Segurança n.º 0000726-81.2022.8.17.2320 até o trânsito em julgado da referida demanda (art. 4º, §9º, da Lei n.º 8.437/92) ou, não sendo o caso, ao menos até o julgamento de mérito do Recurso de Apelação interposto pelo ora requerente contra a sentença do MM. Juízo local, tudo em virtude da demonstrada plausibilidade do direito, bem como do grave dano da medida, tendo em vista das razões invocadas e da extrema urgência na concessão da medida, sob pena, inclusive, de perecimento do direito da parte ora requerente (Vereador eleito, diplomado e empossado e Presidente eleito da Câmara de Vereadores de Bonito-PE).”



    É o relatório.



    Decido. 



    3. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



      4. No presente caso, verifico que o requerente não possui legitimidade para o pedido de contracautela, medida que, na dicção do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, apenas pode ser deflagrada “a requerimento do Ministério Público ou da pessoa de direito público interessada”, como visto. Do mesmo modo, o art. 15, caput, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) e o art. 297, caput, do RI/STF.



    Embora a jurisprudência, ao influxo da Constituição, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos constante da legislação de regência, a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público – comporta mitigação tão só em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta.



    Na espécie, o requerente, na condição de Vereador e Presidente da Câmara Municipal, pretende suspender os efeitos de decisão que reconheceu a nulidade de eleição para a Mesa Diretora. Especificamente, o pleito questionado no mandado de segurança é aquele em que fora reeleito para a Presidência da Casa Legislativa. É dizer, invalidado o ato, não mais ocupará o cargo no atual bieno, a não ser que seja igualmente assim escolhido em eventual nova eleição. Aliás, aparentemente, não foi o Presidente eleito na votação realizada em 29.12.2022, sem caber aqui adentrar os questionamentos levantados pelo requerente quanto a esse ato.



    A situação revela, nesses termos, não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de legitimidade de pessoas físicas para o pedido suspensivo, por se voltar, precipuamente, ao atendimento de interesse individual.



    Mesmo os precedentes desta Suprema Corte que, excepcionalmente, reconhecem a legitimidade pessoal de detentores de mandatos eletivos para a propositura de pedidos da espécie contra decisões que, em tese, obstam o exercício de seu mandato, ante o ínsito interesse público existente no desempenho de suas funções (SS 444-AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 04.9.1992, v.g.), não dão guarida ao reconhecimento da legitimidade ativa neste caso. 



    Para além de, pessoalmente, não compartilhar do reconhecimento da legitimação pelo afastamento da função pública — especialmente por referida compreensão emprestar, à medida suspensiva, alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que a informa, destinada que é, reitero, à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos —, a controvérsia de fundo, aqui, veiculada no processo subjacente, não evidencia impedimento ao exercício da vereança por parte do requerente, mas debate sobre o procedimento de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal.



    Aplicável, portanto, a interpretação restritiva da legislação de regência, tal como em outras controvérsias envolvendo eleição de Mesa Diretora, uma vez evidenciada a pretendida tutela de interesse pessoal (SS 5289-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.11.2019; e SL 1121-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.4.2018).



    A conclusão, no caso concreto, é corroborada pela circunstância de o requerente ter também acionado o plantão do Tribunal de Justiça, com a impetração de novo mandado de segurança, para obter — no momento sem sucesso — efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator da apelação que negou efeito suspensivo ao recurso, isto é, que manteve eficaz a sentença que afastara a validade da eleição de seu interesse.



    Note-se, como ressaltado acima, que a via suspensiva perante esta Suprema Corte não constitui, em qualquer hipótese, sucedâneo recursal.



    5. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente